Tribunal: TJDFT
Processo: 0749106-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749106-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luciano Pedro de Souza Lunkes, Walquiria Lanna e Melo e Rui Campos do Nascimento pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que deixou de apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto pendente o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0734378-03.2022.8.07.0000. Em suas razões, os agravantes sustentam que, julgado o agravo de instrumento que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, não é mais cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença. Argumentam que a negativa do magistrado a quo em determinar o regular processamento do cumprimento de sentença, protelando a apreciação de pedidos constritivos, prejudica o direito dos credores ao recebimento do crédito. Afirmam que os agravados são insolventes, razão pela qual não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Explicam que, no processo no 0725423-32.2022.8.07.0000, encontra-se depositado o valor de R$ 31.714,51 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Alegam que há urgência na apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto há ordem de levantamento de valores no processo no 0725423-32.2022.8.07.0016. Argumentam que o pedido de penhora no rosto dos autos visa assegurar o resultado útil da demanda principal. Liminarmente, pugnam pela concessão da antecipação de tutela para deferir a penhora no rosto dos autos (processo no 0725423-32.2022.8.07.0016), no valor de R$ 34.659,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Com relação ao cabimento do recurso, o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Tendo em vista o posicionamento adotado pelo colendo STJ, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no. 1.696.396/MT), verifica-se que, apesar não estar previsto expressamente no rol do art. 1.015, do CPC, o despacho, com teor de decisão interlocutória, que indefere o pedido de prosseguimento dos atos constritivos, mesmo após o improvimento do recurso de agravo de instrumento, que, havia, em sede de liminar, deferido o efeito suspensivo, desafia recurso de agravo de instrumento. Conheço, portanto, do presente agravo de instrumento. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge de eventual inutilidade do julgamento do pedido de penhora no rosto dos autos em momento posterior, eis que, conforme comprovado pelos agravantes, nos autos do processo no 0725423-32.2022.8.07.0016, foi determinada a liberação, em favor da empresa do agravado Pedro Rocha Imbroisi, de valor, a princípio, suficiente, para satisfazer o crédito dos agravantes. Quanto à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, uma vez improvido o recurso de agravo de instrumento, os autos do processo principal devem retomar seu curso regular, porquanto se tem por superado o efeito suspensivo concedido em sede de liminar. Contudo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra a possibilidade de se deferir, de imediato, o pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto o magistrado a quo deixou de apreciá-lo, de modo que sua apreciação neste momento processual, configuraria supressão de instância. Desse modo, defiro parcialmente a antecipação de tutela para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença (processo no 0722803-92.2022.8.07.0001). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023 13:40:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator